Tribunal: TJDFT
Processo: 0753423-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753423-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERINALDO LIMA GOMES, ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Em observância ao disposto no art. 23 da Resolução Normativa n.o 557/2022 da ANS, intime-se a apelada para trazer aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, a cópia do Contrato n.o 135607, objeto dos autos, bem como cópia do processo administrativo de análise das inconsistências na documentação de elegibilidade de beneficiário vinculado ao contrato em referência. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator